Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. Os motivos, não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inteligência do art.504 do Código de Processo Civil.
2. Declara-se nula a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem julgamento de mérito, por reconhecimento de coisa julgada.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, se presentes as condições para imediato julgamento do tema de fundo da demanda, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. É cabível a execução da multa, por entrega antecipada do imóvel, antes do vencimento do prazo contratual ajustado, se houver previsão no contrato.
5. Reduz-se o valor da multa contratual, pela rescisão antecipada do contrato de locação residencial, se comprovada sua excessividade.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
7. Embargos à execução julgados improcedentes.